Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-13.2018.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011236-13.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VALTER BATISTA DOS SANTOS - CPF: 536.050.471-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM RAZÃO DA PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em execução fiscal ajuizada pelo Município para cobrança de crédito tributário de IPTU referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, consubstanciado na CDA n. 58885/2017, no valor de R$ 1.172,05, contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, após o arquivamento provisório determinado em razão do reduzido valor do débito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal arquivada provisoriamente por mais de cinco anos, em razão do baixo valor do crédito executado, diante da inércia do exequente
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação do processo por mais de cinco anos após o arquivamento provisório, sem qualquer diligência por parte do ente público, configura inércia para fins do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80.

4. O arquivamento da execução fiscal por pequeno valor, nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, não constitui causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no REsp n. 1.102.554/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

5. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia exclusiva da Fazenda Pública, que tinha ciência do arquivamento e permaneceu inerte por quase oito anos.

6. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.102.554/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente em hipóteses de arquivamento por pequeno valor quando o feito permanece paralisado por mais de cinco anos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 4º e 5º; Provimento n. 13/2013-CGJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.102.554/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (Tema repetitivo); STJ, Súmula 106; TJMT, ApC n. 0000756-82.2011.8.11.0085, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24.11.2020; TJMT, ApC n. 0030373-69.2004.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução fiscal n. 1011236-13.2018.8.11.0003, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação executiva fundada na CDA n. 58885/2017, cujo valor é de R$ 1.172,05.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente ao verificar que o processo permaneceu arquivado provisoriamente por mais de cinco anos a partir da decisão de 13.11.2018, que determinou o arquivamento em razão do pequeno valor do débito. Concluiu que não houve impulso processual útil por parte do exequente e, ausente causa de suspensão do prazo prescricional, julgou extinta a execução com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. (Id 330617851).

Nas razões recursais, o apelante afirma que não ocorreu prescrição intercorrente, sustentando que houve atuação diligente com a prática de atos aptos a interromper o prazo prescricional.

Argumenta que o arquivamento inicial decorreu de determinação judicial e não de inércia, e que diversos atos foram promovidos para atendimento das exigências do Tema 1.184 do STF, incluindo tentativas de conciliação, pedidos sucessivos de suspensão e a efetiva realização do protesto da CDA em maio de 2025.

Requer, por isso, a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução fiscal. (Id 330617852).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se no presente caso ficou ou não configurada a prescrição intercorrente.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em 29.10.2018 (Id 208026912), visando ao recebimento de crédito tributário de IPTU dos anos de 2013, 2014 e 2015, constante na CDA n. 58885/2017 (Id 208026914), no valor total de R$ 1.172,05.

Na sequência, foi proferido despacho em 13.11.2018 (Id 208026916) informando sobre o arquivamento do processo em razão do valor não ultrapassar 15 UPF/MT, conforme o art. 1º do Provimento n. 13/2013-CGJ.

Posteriormente, sobreveio a sentença em 15.10.2025 (Id 330617850), reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução fiscal, sem custas e sem honorários.

Contra essa sentença recorre o apelante (Id 330617852), sustentando que não houve inércia de sua parte, mas sim impulso regular do feito mediante a prática de atos processuais úteis e sucessivos. Alega que o arquivamento foi determinação judicial e que, após o retorno dos autos da instância superior em abril de 2024, adotou providências voltadas à conciliação e ao protesto da CDA, conforme exigido pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Menciona que a CDA foi efetivamente protestada em 2.5.2025 (Id 330616994) e invoca a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição, atribuindo eventual demora à morosidade do Poder Judiciário.

No presente caso, observo que a prescrição intercorrente foi reconhecida com fundamento no artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, uma vez que o magistrado entendeu que a permanência dos autos em arquivo provisório por período superior a cinco anos, sem a satisfação do objeto da execução, autorizou o reconhecimento da referida prescrição e, por consequência, a extinção da ação executiva.

Isso porque, após o arquivamento provisório do feito em 13.11.2018, em razão do valor executado ser inferior a 15 UPF, conforme o Provimento n. 13/2013-CGJ, transcorreram aproximadamente sete anos até a prolação da sentença em 15.10.2025, sem que houvesse sequer a citação do executado.

Além disso, destaco que o único marco interruptivo da prescrição mencionado pelo apelante, qual seja, o protesto da CDA realizado em 2.5.2025 (Id 192848040), ocorreu quando o prazo prescricional já estava consumado há mais de um ano e meio.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.102.554/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n. 08/2008, firmou o entendimento de que ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional, nos termos abaixo:

Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

O texto demonstra convergência entre a situação ora analisada e aquela examinada no julgamento paradigma, o que autoriza a aplicação dos critérios clássicos de interpretação jurídica. Diante da identidade dos fundamentos fáticos e jurídicos, deve ser assegurada uniformidade na solução adotada, prestigiando a coerência e a segurança jurídica das decisões judiciais, em atenção ao princípio da colegialidade.

Nessa linha de raciocínio, o simples fato de a execução fiscal ter sido arquivada em razão do reduzido valor do crédito exequendo, sem a respectiva baixa na distribuição, não afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o arquivamento provisório, por si só, não se qualifica como causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Assim, constatada a paralisação do feito por período superior a cinco anos, contados da decisão que determinou o arquivamento em 13.11.2018, se impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável e do entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ. (TJMT 0000756-82.2011.8.11.0085, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.11.2020).

(...) mesmo que a execução fiscal tenha sido arquivada devido ao pequeno valor do débito em questão, sem a baixa na distribuição, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida se o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos após a decisão que determinou o arquivamento. Isso ocorre porque essa norma não implica na suspensão do prazo prescricional. (TJMT 0030373-69.2004.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2024).

Além disso, o artigo 40, § 5º, da Lei n. 6.830/80 estabelece a desnecessidade de prévia manifestação da Fazenda Pública nas hipóteses de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao limite mínimo definido por ato do Ministro da Fazenda, dispondo que a manifestação prévia prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Além disso, a Súmula 106 do STJ, invocada pelo apelante, estabelece que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. No entanto, tal enunciado não se aplica ao presente caso, pois a paralisação do feito decorreu da inércia exclusiva da Fazenda Pública, que tinha ciência do arquivamento e permaneceu inerte por período superior a cinco anos, sem adotar qualquer providência voltada à localização do devedor, citação ou satisfação do crédito nesse interim.

Não se pode imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação quando competia ao ente público, com exclusividade, demonstrar a superveniência de condições para a retomada do feito e promover os atos necessários à citação da parte executada. O arquivamento provisório, determinado em face do baixo valor da execução, não exime a Fazenda Pública de acompanhar o andamento processual e requerer o desarquivamento quando cessadas as razões que ensejaram a paralisação.

Dessa forma, diante da inércia da Fazenda Pública em impulsionar a execução e adotar medidas voltadas à satisfação do crédito durante o período crítico que engloba o um ano de suspensão e o prazo prescricional quinquenal, corretamente se reconheceu a prescrição intercorrente, não sendo possível imputar tal omissão à estrutura do Judiciário.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026